Tribunal: TJSP
Processo: 1020679-22.2019.8.26.0007
Classe: Embargos de Declaração Cível / Estabelecimentos de Ensino
Órgão julgador: Caio Marcelo Mendes de Oliveira
Órgão colegiado: 32a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-17
Data de publicação: 2020-09-17

Ementa:
EMBARGOS DECLARATÓRIOS – Ausência de omissão, contradição ou obscuridade que dê ensejo a qualquer modificação no julgado – Embargos rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
32a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Registro: 2020.0000756679
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 1020679-22.2019.8.26.0007/50000, da Comarca de São Paulo, em que é
embargante FACULDADES METROPOLITANAS UNIDAS ASSOCIAÇÃO
EDUCACIONAL, é embargada ELIZABETH SOCORRO CARCAMO ORTIZ
(JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 32a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram
os embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAIO MARCELO
MENDES DE OLIVEIRA (Presidente), RUY COPPOLA E KIOITSI CHICUTA.
São Paulo, 17 de setembro de 2020.
CAIO MARCELO MENDES DE OLIVEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
32a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Embargos de Declaração Cível no 1020679-22.2019.8.26.0007/50000 -Voto no 14.586
2
VOTO No 14.586
Embargos de Declaração no. 1020679-22.2019.8.26.0007/50000
Comarca de São Paulo 3a Vara Cível de Itaquera
Embargante: Faculdades Metropolitanas Unidas Associação
Educacional
Embargada: Elizabeth Socorro Carcamo Ortiz
EMBARGOS DECLARATÓRIOS Ausência de omissão,
contradição ou obscuridade que dê ensejo a qualquer
modificação no julgado Embargos rejeitados.
São embargos declaratórios tirados em relação ao
acórdão de fls. 189/198, assim ementado:
“PRESTAÇÃO
DE
SERVIÇOS
EDUCACIONAIS
Ação
declaratória
de
inexigibilidade c/c indenizatória Negativação
do nome da aluna, mesmo sem a prestação de
serviços
Ainda que formalizada a pré-
inscrição a processo seletivo, para curso de
pós-graduação, não houve finalização do
procedimento
-
Prova da efetivação da
matrícula que não veio aos autos - Mesmo a
inscrição “on line”, tese sustentada pela ré,
dependia de comprovação eficaz - Dano moral
presumido
Restrição indevida do nome da
autora - Condenação por danos morais
mantida, reduzido o valor em atenção aos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
32a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Embargos de Declaração Cível no 1020679-22.2019.8.26.0007/50000 -Voto no 14.586
3
princípios da proporcionalidade e razoabilidade
Manutenção, no mais da sentença proferida -
Recurso provido, em parte.
Sustenta a embargante que houve omissões no
acórdão ao não reconhecer incidência do art. 207 da Constituição
Federal, que confere à IES a possibilidade de organizar seus
cursos com autonomia, definindo seu sistema de matrícula e de
cobrança. Pede prequestionamento de diversos dispositivos
como arts. 2o, 206, I, e 207 da Constituição Federal, bem como
do art. 1o, §5o, da Lei n.o 9.780/99, além do art. 53 da LDB, das
disposições regulamentares do MEC e da jurisprudência do
Superior Tribunal de Justiça.
Recurso tempestivo.
É o relatório do essencial.
Os embargos de declaração terão cabimento quando
houver na decisão omissão, contradição ou obscuridade, nos
termos do que dispõe o art. 1022, incisos I, II e III do CPC. Fora
destas hipóteses não devem ser opostos.
Analisando o julgado, nota-se que inexiste contradição
a ser sanada, tendo o acórdão embargado sido fundamentado,
com enfrentamento de todas as questões recursais, no que tange

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
32a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Embargos de Declaração Cível no 1020679-22.2019.8.26.0007/50000 -Voto no 14.586
4
à ausência de prova da efetivação da matrícula.
Assim, decidiu o v. acórdão:
“O que se vê dos autos mostra que o apelante apenas
formalizou a inscrição no processo seletivo para cursar
pósgraduação (fls. 24/25), mas não houve finalização do
processo.
Para tanto se fia a ré na adesão via “on line”, mas
com prova insuficiente, como observou a sentença.
Constou de documento:
“(...) Parabéns, agora falta pouco para concluir sua
matrícula no EAD/FMU. Em até 5 dias úteis seus
documentos serão analisados e mediante aprovação sua
matrícula será efetivada.
Informaremos o andamento do seu processo através
deste e-mail. Caso não tenha enviado seus documentos
digitalizados no ato da pré-matrícula on-line, acesse o
portal do estudante com o link, login e senha informados
abaixo e clique em “envio de documentos”. Esse
procedimento é obrigatório para conclusão da sua
matrícula, assim como o pagamento do boleto referente à
primeira mensalidade”. (grifo nosso).
De outra parte, o apelante não usufruiu de serviço
prestado e isto não é negado”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
32a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Embargos de Declaração Cível no 1020679-22.2019.8.26.0007/50000 -Voto no 14.586
5
Nada mais precisava ser dito. Há evidente intuito
protelatório se todos os argumentos lançados no apelo foram
expressamente analisados.
Nestas circunstâncias, forçoso reconhecer serem
incabíveis os embargos de declaração, por não haver
fundamento bastante para tanto, nem se verificando infração aos
arts. de lei mencionados.
Por estas razões, inexistindo motivo para interposição
da medida, rejeitam-se os embargos declaratórios.
Caio Marcelo Mendes de Oliveira
Desembargador Relator
Assinado eletronicamente